Tribunal: CARF
Processo: 13502.722341/2020-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016
IMPOSTO COMPENSADO NO EXTERIOR
Para fins de dedução dos tributos sobre a renda incidente no Brasil, prevista no art. 87, caput e § 1o, da Lei n° 12.973/2014, deve ser considerado imposto pago aquele que foi compensado, no exterior, com indébitos tributários.
PERÍODO DE DEDUÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
Para fins de aplicação do disposto no art. 87, § 7° da Lei n° 12.973/2014, podem ser deduzidos os impostos pagos no exterior até a data final do prazo de pagamento do imposto devido no Brasil.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVAS DE CSLL -UTILIZAÇÃO EM PARCELAMENTOS ESPECIAIS
Eventual utilização indevida de prejuízos fiscais acumulados para fins de quitação de débitos tributários em programas especiais deve repercutir naqueles programas pela reativação dos débitos tributários que haviam sido indevidamente extintos. Esses valores não devem ser lançados com repercussão negativa na parte B do LALUR e assim reduzir lucros acumulados remanescentes, sobretudo aqueles apurados em períodos posteriores. O mesmo se diga para a apuração da CSLL.

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.722341/2020-82
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1102-001.338 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
BRASKEM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016
IMPOSTO COMPENSADO NO EXTERIOR
Para fins de dedução dos tributos sobre a renda incidente no Brasil, prevista no
art. 87, caput e § 1o, da Lei n° 12.973/2014, deve ser considerado “imposto
pago” aquele que foi compensado, no exterior, com indébitos tributários.
PERÍODO DE DEDUÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
Para fins de aplicação do disposto no art. 87, § 7° da Lei n° 12.973/2014,
podem ser deduzidos os impostos pagos no exterior até a data final do prazo de
pagamento do imposto devido no Brasil.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO
NEGATIVAS
DE
CSLL
-UTILIZAÇÃO
EM
PARCELAMENTOS
ESPECIAIS
Eventual utilização indevida de prejuízos fiscais acumulados para fins de
quitação de débitos tributários em programas especiais deve repercutir
naqueles programas pela reativação dos débitos tributários que haviam sido
indevidamente extintos. Esses valores não devem ser lançados com repercussão
negativa na parte B do LALUR e assim reduzir lucros acumulados
remanescentes, sobretudo aqueles apurados em períodos posteriores. O mesmo
se diga para a apuração da CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente substituto e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fenelon Moscoso de
Almeida (suplente convocado(a)), Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Andre Severo Chaves e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.722341/2020-82
Fl. 12911
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente substituto). Ausente, justificadamente, o Conselheiro
Fernando Beltcher da Silva, substituído pelo conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida.

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício contra decisão no Acórdão n. 108-015.173 da 29a
Turma da DRJ/08 (e-fls. 12857 e ss), que julgou procedente a impugnação apresentada contra
lançamento de ofício, cancelando o crédito tributário exigido. Peço a devida vênia para
reproduzir o relatório constante da decisão da DRJ, que bem descreve os fatos e argumentos
apresentados pelas partes (e-fls. 12858 e ss):
Em ação fiscal direta em face do contribuinte em epígrafe, foram lavrados autos de
infração de IRPJ às fls. 02-14 (todas as referências são à numeração do processo
eletrônico) e, por decorrência, de CSLL às fls. 15-26, respectivamente, nos montantes
de R$ 142.187.362,09 e de R$ 114.008.255,63, em que se incluem multa de ofício de
75% e juros de mora calculados até 07/2020.
Foram alcançados pela fiscalização os exercícios de 2016 e 2017 (anos-calendário de
2015 e 2016); no primeiro, constatou-se a infração de insuficiência de adições à base de
cálculo relativamente a lucros no exterior; no segundo, constatou-se compensação
indevida de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL.
Acusação
A acusação fiscal consta do termo de verificação de fls. 27-84.
Primeira infração (lucros no exterior)
Na referida peça, a autoridade aduz que a primeira infração decorreu de três valores de
imposto pago no exterior deduzidos do IRPJ e da CSLL devidos no Brasil, que que não
foram acatados pela autoridade fiscal.
O primeiro valor, correspondente a U$ 9.824.893,00, não foi acatado pelas seguintes
razões: (i) apesar de pagos em 2015, referem-se ao ano-calendário de 2014, no qual a
controlada no exterior teve prejuízo, (ii) os comprovantes de pagamento não foram
traduzidos para língua portuguesa, nem reconhecidos pelo Consulado da Embaixada
Brasileira ou, alternativamente, apostilados. Abaixo, transcrevemos a parte do termo de
acusação relativa a esse ponto com a exata lavra da autoridade fiscal:
3.3.6.1. DO CRÉDITO ESCOLHIDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO FISCAL
ANTERIOR E A IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO COM OS TRIBUTOS A PAGAR
NO BRASIL, NO ANO DE 2015.
Consoante alusão prévia, verificou-se que, de acordo com demonstrativo analítico
individualizado dos lucros auferidos por controlada no exterior, apresentado em
30/05/19, a Braskem S.A evidenciou o pagamento de U$ 53.301.426,00 (cinquenta e
três milhões, trezentos e um mil, quatrocentos e vinte e seis dólares) ou R$
208.131.408,00 (duzentos e oito milhões, cento e trinta e um mil, quatrocentos e oito
reais), a título de imposto sobre a renda, realizado pela Braskem América Inc.,
relativamente ao ano-calendário 2015.
Além do montante pago referente ao imposto sobre a renda da controlada americana, a
Braskem S.A informou ter deduzido crédito presumido de 9% (nove por cento) sobre o
resultado disponibilizado no exterior, totalizando o valor de R$ 52.072.536,36
Fl. 12912
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

(cinquenta e dois milhões, setenta e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta e
seis centavos).
Parte desse montante total, relativa a deduções do imposto a pagar, segundo
documento emitido pelo Fisco Americano, em 2015, se referia à crédito escolhido para
aplicação do período fiscal anterior (2014) no valor de U$ 9.824.893,00 (nove milhões,
oitocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e três dólares).
Segundo informações obtidas na Demonstração das Operações do período da Braskem
America Inc., relativa ao ano de 2014, a controlada incorreu em um prejuízo
operacional antes do imposto de renda no valor de U$ 49.843.122,00 (quarenta e nove
milhões, oitocentos e quarenta e três mil, cento e vinte e dois dólares), ou seja, o
resultado contábil apurado não compôs a base de cálculo tributável da controladora
Braskem S.A, no ano em epígrafe.
Corroborando tal assertiva, verificou-se no Registro X340 da ECF 2014, enviada pela
Braskem S.A, que a Braskem America Inc. sequer compôs o grupo de empresas
controladas no exterior, conforme recorte abaixo:
[seguiu cópia de tela de sistema informatizado]
Ademais, consoante Demonstração Financeira da Braskem S.A, à fl. 34, relativa ao
ano-calendário 2014, observou-se a ocorrência de prejuízos na controlada Braskem
America Inc., conforme recorte abaixo:
[seguiu cópia de tela de sistema informatizado]
Ressalta-se que a Braskem S.A, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 0023,
apresentada no dia 13 de julho de 2020, informou ter havido mudança de critérios na
apuração do lucro de 2015, referente a controlada Braskem America Inc., que foi
retratada em quadro comparativo na Demonstração Financeira em comento, cuja
consequência foi a evidenciação de lucros, em 2014, no valor de U$ 90.296,00 (noventa
mil, duzentos e noventa e seis dólares), ante o prejuízo retratado anteriormente (U$
49.843.122,00).
No entanto, não se vislumbrou refazimento dos resultados obtidos em 2014, mas,
apenas, para fins de comparação na Demonstração Financeira de 2015, evidenciação
de lucros na controlada, em face de novos critérios contábeis adotados.
Consoante primeira premissa estabelecida na presente auditoria, à fl. 21, 2° parágrafo,
do presente arrazoado, apenas o imposto pago pela controlada no exterior, cujos
lucros tenham sido disponibilizados para a controladora no Brasil, poderia deduzir os
tributos a pagar pela Braskem S.A.
Ademais, no campo formal, foi possível verificar que os comprovantes de pagamento do
imposto sobre a renda da Braskem America Inc., referente ao ano-calendário 2014,
apresentados pela Braskem S.A, no dia 13 de julho de 2020, em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal n° 0023, não foram traduzidos à língua portuguesa nem tampouco
reconhecidos pelo Consulado da Embaixada Brasileira ou, alternativamente,
Apostilados, consoante legislação vigente.
Ante o exposto, concluiu-se que o montante residual de imposto sobre a renda pago
pela Braskem America Inc., no valor de U$ 9.824.893,00 (nove milhões, oitocentos e
vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e três dólares), no período de 2014, não poderá
deduzir os tributos a pagar pela Braskem S.A, no ano-calendário 2015, em face dos
lucros auferidos pela controlada americana (prejuízos contábeis) não terem composto
a base tributável da controladora brasileira, além do não cumprimento das
formalidades legais previstas.
Fl. 12913
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

Já o segundo e o terceiro valores correspondem a imposto relativo ao ano de 2015, mas
pagos apenas em 2016; no caso, U$ 31.000.000,00 pagos em 14/03/2016 e U$
45.000.000,00 pagos em 14/06/2016. Com base no § 7°, art. 87, da Lei 12.973/14, a
autoridade entendeu que esses valores só poderiam ser aproveitados para dedução do
IRPJ apurado a partir do ano-calendário de 2016. Mais uma vez, reproduzimos a lavra
da autoridade:
3.3.6.2. DOS PAGAMENTOS ESTIMADOS E DA PARCELA INICIAL REALIZADOS
PELA BRASKEM AMERICA INC. E A IMPOSSIBILIDADE DA DEDUÇÃO DO
IMPOSTO PAGO EM 2016, COM OS TRIBUTOS A PAGAR PELA BRASKEM S.A, NO
ANO-CALENDÁRIO 2015.
Consoante documento do Fisco Americano, apresentado pela Braskem S.A (19/12/19),
verificou-se que a Braskem America Inc. pagou, a título de imposto sobre a renda
auferida em 2015, cerca de U$ 86.500.000,00 (oitenta e seis milhões e quinhentos mil
dólares), assim distribuídos:
[seguiu quadro com valores]
Revisitando as premissas estabelecidas para o presente trabalho fiscal, verificou-se
que, às fls. 21 a 23, do presente relato, restou clara a correlação entre o resultado
disponibilizado e o imposto pago pela controlada, no mesmo ano-calendário, consoante
se observa no parágrafo 7°, artigo 87, da Lei n° 12.973/14, in verbis:
[seguiu reprodução do dispositivo]
Ou seja, no caso concreto, a lei dispôs que se a tributação no exterior ocorresse após o
ano de 2015, marco temporal que a Braskem S.A seria tributada no Brasil (31/12/15),
em face dos lucros disponibilizados pela Braskem America Inc., a dedução do imposto
pago no exterior pela controlada, em 2016, por exemplo, deveria ser efetuada no
balanço da controladora correspondente a esse período (2016), ou posterior
respeitando os limites legais.
Ante o exposto, concluiu-se que os montantes pagos em 2016, nos valores de U$
31.000.000,00 (trinta e um milhões de dólares) e 45.000.000,00 (quarenta e cinco
milhões de dólares), poderão ser deduzidos a partir desse período, respeitados os
demais limites legais vigentes.
Ademais, constatou-se que o montante pago, a título de imposto sobre a renda, pela
Braskem America Inc., no valor de U$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil
dólares), liquidados em 11 de dezembro de 2015, conforme documentos apresentados
pela Braskem S.A (19/12/19), poderão deduzir os tributos a pagar pela controladora
brasileira.
Consoante parágrafo 5°, do artigo 87, da Lei n° 12.973/14, verificou-se que o imposto
pago no exterior seria convertido em reais, tomando-se por base a taxa de câmbio do
dólar fixada para a venda pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data da
disponibilização do lucro correlato (31/12/15).
Isto posto, concluiu-se que o montante de R$ 41.000.400,00 (quarenta e um milhões e
quatrocentos reais), relativo a imposto pago pela Braskem America Inc., nos Estados
Unidos da América, poderá deduzir os tributos a pagar pela Braskem S.A, no período
de 2015, consoante demonstrativo abaixo:
[seguiu quadro em que se aponta apenas o valor de U$ 10.500.000,00, pago em
11/12/2015, como passível de ser deduzido do imposto devido para o ano-calendário de
2015]
Fl. 12914
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

Segunda infração (prejuízos/ bases negativas acumulados indevidamente
compensados)
A segunda infração correspondeu à glosa de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL
compensados na apuração do lucro real para o ano-calendário de 2016.
Para tal, a autoridade promoveu minuciosa reconstituição dos prejuízos e bases
negativas apurados desde o ano-calendário de 1999, em que buscou repercutir autuações
fiscais ao longo de todo o período, assim como emprego dos prejuízos fiscais e bases
negativas acumulados para fins de liquidação de parcelamentos especiais.
Optamos por reproduzir a acusação fiscal, nessa parte, in totum (com exceção das notas
de rodapé, que podem ser verificadas na peça original):
4. DA MODIFICAÇÃO DOS PREJUÍZOS FISCAIS E DA BASE DE CÁLCULO
NEGATIVA DE CSLL, DEVIDO À LAVRATURA DE DIVERSOS AUTOS DE
INFRAÇÃO, ALÉM DA UTILIZAÇÃO DOS SALDOS EM PARCELAMENTO
ESPECIAIS,
CUJA
CONSEQUÊNCIA
FOI
A
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO DAS RUBRICAS, NO PERÍODO DE 2015 E 2016.
Perscrutando as apurações do Lucro Real referentes às operações comerciais da
Braskem S.A, verificou-se grande movimentação de saldos de prejuízos fiscais e de base
de cálculo negativa de CSLL, devido à compensação dessas rubricas em parcelamentos
especiais, ou até mesmo, por alterações realizadas em face de lançamentos de ofício,
ao longo do período.
Por ser uma trama razoavelmente complicada, demonstrar-se-á minuciosamente todos
os movimentos que alteraram os referidos saldos fiscais e suas consequências na base
tributável de 2015 e 2016.
4.1. DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS FISCAIS NO ANO-
CALENDÁRIO 2016, ALÉM DA CONCEPÇÃO NA FORMAÇÃO DOS SALDOS,
NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 2000 E 2016, BEM COMO SEUS
EFEITOS NOS AUTOS DE INFRAÇÃO ORA LAVRADOS.
De acordo com os Livros de Apuração do Lucro Real - LALUR, apresentados pela
Braskem S.A., entre o período de 2000 a 2010, verificou-se o seguinte histórico de
prejuízo fiscal a compensar em períodos subsequentes:

Fl. 12915
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

Como se vê, entre o período de 2000 a 2010, a Braskem S.A registrou na Parte "B" do
LALUR, um prejuízo fiscal a compensar acumulado, após diversas alterações, no valor
de R$ 28.384.530,98 (vinte e oito milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e
trinta reais e noventa e oito centavos).
Analisando-se a ECF retificadora do ano-calendário 2016, apresentada pela Braskem
S.A, em 14/03/19, verificou-se, no Registro M410, a criação da conta "Prejuízo Fiscal -
provisionado 2009", código 005002, com o mesmo valor evidenciado no demonstrativo
acima.
Observou-se, então, que a Braskem S.A considerava ter saldo de prejuízo fiscal a
compensar em períodos subsequentes no montante logo acima destacado, relativamente
ao ano-calendário 2009, contudo, foi possível constatar que as modificações de base de
cálculo realizadas pelo Fisco, em face de lançamentos de ofício, não foram registradas
no LALUR, conforme relato que se segue.
Em 2007, após Auditoria realizada pelo Fisco, foram lavrados 2 (dois) Autos de
Infração, versando acerca do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica -
IRPJ, que não tiveram efeito no prejuízo fiscal a compensar em exercícios
subsequentes, mormente a apuração do período ter apresentado lucro real.
Ressalte-se que, mesmo após a lavratura dos Autos de Infração acima mencionados,
cuja consequência foi a alteração do lucro real depois das adições e exclusões do
período, nada foi compensado de ofício, em face do montante do prejuízo fiscal a
compensar, avaliado no período de 01 de janeiro de 2009 a 05 de maio de 2009, ter
sido totalmente utilizado por aproveitamento no REFIS/2009, cuja adesão se deu em 27
de novembro de 2009, consoante informações obtidas, às fls. 73 a 76 e 178, da Parte
"B" do LALUR 2009 (de 06/05/09 a 31/12/09).
Em 2008, foram lavrados 4 (quatro) Autos de Infração, versando acerca do IRPJ,
alterando significativamente o montante de prejuízo fiscal a ser compensado em
períodos posteriores, consoante demonstrativo abaixo.
Fl. 12916
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

Entre o período de 01 de janeiro e 05 de maio, do ano de 2009 (primeira apuração do
Lucro Real do contribuinte no período), verificou-se, segundo informações obtidas na
Parte "A" do LALUR, à fl. 32, que a Braskem S.A apurou um prejuízo antes das
compensações no montante de R$ 228.311.718,22 (duzentos e vinte e oito milhões,
trezentos e onze mil, setecentos e dezoito reais e vinte e dois centavos). Também nesse
período, foram lavrados 2 (dois) Autos de infração, versando acerca do IRPJ, que
alteraram o prejuízo fiscal a ser compensado em períodos subsequentes, conforme
demonstrativo abaixo.

Conforme menção anterior, sabe-se que em 27 de novembro de 2009, a Braskem S.A
aderiu ao REFIS/2009, ocasião em que compensou o montante de R$ 3.758.066.740,88
(três bilhões, setecentos e cinquenta e oito milhões, sessenta e seis mil, setecentos e
quarenta reais e oitenta e oito centavos), referente ao prejuízo fiscal remanescente
registrado na Parte "B" do LALUR. No entanto, consoante demonstrativo n° 11 acima,
foi possível concluir que, após lavratura dos Autos de Infração mencionados, parte do
montante amortizado, no valor de R$ 422.258.839,40 (quatrocentos e vinte e dois
milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta
centavos), não encontrava respaldo legal para aproveitamento no âmbito do referido
parcelamento.
Entre o período de 06 de maio e 31 de dezembro de 2009, a Braskem S.A apurou
prejuízo antes das compensações no valor de R$ 1.788.701.092,31 (um bilhão,
setecentos e oitenta e oito milhões, setecentos e um mil, noventa e dois reais e trinta e
um centavos), conforme informações obtidas, à fl. 64, da Parte "A" do LALUR
apresentado a essa Auditoria. No entanto, no período em epígrafe, foram lavrados 3
(três) Autos de Infração, versando acerca do IRPJ, que alteraram significativamente o
prejuízo fiscal a compensar em exercícios posteriores, consoante demonstrativo abaixo.

Fl. 12917
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

Em 2010, segundo informações obtidas na Parte "A" do LALUR, apresentado a essa
Auditoria, à fl. 112, a Braskem S.A apurou lucro real depois das adições e exclusões no
valor de R$ 53.012.934,45 (cinquenta e três milhões, doze mil, novecentos e trinta e
quatro reais e quarenta e cinco centavos), contudo não promoveu qualquer
compensação de prejuízo fiscal de exercícios anteriores.
Consoante elementos obtidos na Parte "B" do LALUR 2010, à fl. 121, verificou-se que a
Braskem S.A baixou por aproveitamento no REFIS (MP 470), cuja adesão ao
parcelamento se deu em 30 de junho de 2010, prejuízo fiscal a compensar equivalente a
R$ 1.760.316.561,33 (um bilhão, setecentos e sessenta milhões, trezentos e dezesseis
mil, quinhentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos). Após a baixa
mencionada, a Braskem S.A informou, consoante alusão prévia, ter saldo remanescente
de prejuízo fiscal a compensar em períodos posteriores equivalente a R$ 28.384.530,98
(vinte e oito milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e trinta reais e
noventa e oito centavos).
Contudo, em face dos lançamentos de ofício realizados no período compreendido entre
06 de maio e 31 de dezembro de 2009, constatou-se que não existia prejuízo fiscal
restante no ano calendário 2010, bem como teria havido utilização indevida, no
parcelamento mencionado, no montante de R$ 128.825.829,84 (cento e vinte e oito
milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro
centavos).
Também no ano calendário de 2010, verificou-se que houve lavratura de dois Autos de
Infração, versando acerca do IRPJ, sem efeito no prejuízo fiscal a compensar. Abaixo,
demonstrar-se-á os eventos ocorridos em 2010, bem como a disposição do prejuízo
fiscal a compensar em exercícios futuros.

Após análises das alterações ocorridas no livro fiscal da Braskem S.A, bem como das
autuações lavradas pelo Fisco, no período de 2000 a 2010, concluiu-se que não havia
qualquer saldo de prejuízo fiscal a compensar em períodos subsequentes, consoante
demonstrativo n° 13 acima, ainda que se verifique saldo residual, à fl. 121, da Parte
"B" do LALUR apresentado a essa Auditoria (R$ 28.384.530,98).
Em 2011, a Braskem S.A apurou prejuízo antes das compensações, segundo
informações obtidas à fl. 193, da Parte "A" do LALUR respectivo, no montante
equivalente a R$ 50.552.207,93 (cinquenta milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil,
duzentos e sete reais e noventa e três centavos).
Verificou-se, no entanto, relativamente ao período em epígrafe, a lavratura de 5 (cinco)
Autos de Infração, versando acerca do tributo IRPJ, que alteraram o prejuízo fiscal a
compensar em exercícios posteriores, consoante demonstrativo abaixo.
Fl. 12918
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

Em 2012, a Braskem S.A informou, à fl. 190, da Parte "A" do LALUR, ter incorrido
num prejuízo fiscal antes das compensações no valor de R$ 1.093.144.525,25 (um
bilhão, noventa e três milhões, cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco
reais e vinte e cinco centavos).
Nesse período, foram lavrados mais 5 (cinco) autos de infração versando acerca do
tributo IRPJ que alteraram o prejuízo fiscal a compensar em períodos posteriores,
consoante demonstrativo abaixo. Ressalta-se que a Braskem S.A, até aquele momento,
não havia corrigido os registros do LALUR para consubstanciar as diversas alterações
oriundas dos lançamentos fiscais.

Em 2013, a Braskem S.A evidenciou à fl. 191, da Parte "A" do LALUR, a ocorrência de
Prejuízo antes das compensações no montante de R$ 37.585.684,68 (trinta e sete
milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta
e oito centavos).
Nesse período, foram lavrados 4 (quatro) Autos de infração, versando acerca do tributo
IRPJ, que alteraram o montante de prejuízo fiscal a compensar, conforme
demonstrativo abaixo.

Registra-se que, no fim de 2013, a Braskem S.A alegava ter acumulado saldo de
prejuízos fiscais a compensar em exercício subsequentes no valor de R$
1.209.666.948,84 (um bilhão, duzentos e nove milhões, seiscentos e sessenta e seis mil,
novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), contudo, em face das
diversas autuações fiscais lavradas, este montante equivalia a R$ 614.229.750,45
Fl. 12919
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

(seiscentos e quatorze milhões, duzentos e vinte e nove mil, setecentos e cinquenta reais
e quarenta e cinco centavos.), consoante se depreende no demonstrativo n° 16 acima.
A partir do ano-calendário 2014, o controle dos saldos e ajustes das Partes "A" e "B"
do LALUR passaram a ser realizados na ECF, mais precisamente nos Registros M300
(Parte "A" do LALUR), M010 (Saldos iniciais da Parte "B"), M410 (lançamentos na
Parte "B", sem reflexos na Parte "A") e M500 (Demonstrações dos saldos finais da
Parte "B", após movimentações do ano).
Nesse período, apesar do controle de saldos e ajustes fiscais ter sido realizado na ECF,
a Braskem S.A apresentou LALUR físico, onde foi possível verificar, à fl. 342, da Parte
"A", a ocorrência de prejuízo antes das compensações no valor de R$ 489.574.159,53
(quatrocentos e oitenta e nove milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, cento e
cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos).
Contudo, informou no Registro M300, da ECF 2014, um prejuízo fiscal antes da
compensação no valor de R$ 465.349.379,62 (quatrocentos e sessenta e cinco milhões,
trezentos e quarenta e nove mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e dois
centavos), resultando numa diferença em relação ao livro físico equivalente a R$
24.224.779,91 (vinte e quatro milhões, duzentos e vinte e quatro mil, setecentos e
setenta e nove reais e noventa e um centavos).
Ao analisar o Processo Administrativo Fiscal n° 13896.722669/2017-17, oriundo de
autuação do Fisco não contestada no contencioso pela Braskem S.A, verificou-se a
adição do referido valor, a título de resultados positivos auferidos no exterior não
computados no lucro real e base de cálculo da CSLL no Brasil, no período em epígrafe.
Por não ter impugnado a matéria acima mencionada (lucro não adicionado no Brasil,
em face de resultados no exterior no valor de R$ 24.224.779,91), reduziu-se o valor do
prejuízo incorrido no período, corroborando o resultado evidenciado no Registro
M300, da ECF 2014 (R$ -465.349.379,62). Concluiu-se, então, que a Braskem S.A, até
aquele momento, não havia retificado o LALUR físico apresentado a essa Auditoria.
Contudo, em 29 de junho de 2020, a Braskem S.A reapresentou os livros de apuração
fiscal, referente ao tributo IRPJ, corrigindo, à fl. 152, o montante do prejuízo incorrido
(R$ -465.349.379,62).
Uma vez compreendida a divergência observada entre livro fiscal físico (Parte "A") e
registros da ECF, relativamente ao prejuízo antes das compensações incorrido,
verificou-se os lançamentos realizados na Parte "B" do LALUR, no período de 2014.
Ao examinar a Parte "B" do referido livro fiscal físico apresentado pela Braskem S.A,
referente ao ano-calendário 2013, constatou-se saldo final de prejuízo fiscal a
compensar no valor de R$ 1.209.666.948,84 (um bilhão, duzentos e nove milhões,
seiscentos e sessenta e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro
centavos), conforme se depreende do demonstrativo n° 16, exibido à fl.41 do presente
arrazoado.
Entretanto, verificou-se no Registro M010, da ECF 2014, um saldo inicial de prejuízo
fiscal a compensar equivalente a R$ 1.365.754.786,59 (um bilhão, trezentos e sessenta
e cinco milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais e
cinquenta e nove centavos), evidenciando uma diferença, entre as fontes de informação,
no valor de R$ 156.087.837,75 (cento e cinquenta e seis milhões, oitenta e sete mil,
oitocentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), consoante se observa abaixo:

Fl. 12920
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

Procurando entender a divergência retromencionada, verificou-se que a Braskem S.A
esclareceu, no bojo do Processo Administrativo Fiscal n° 13502.721359/2014-19
(parcelamento especial com previsão de utilização de saldos de prejuízos fiscais para
liquidação de passivos tributários), que após revisão de seus procedimentos fiscais,
realizou espontaneamente ajustes na apuração do IRPJ e CSLL dos últimos cinco anos,
reduzindo o saldo do prejuízo fiscal a compensar no exato montante evidenciado acima
(R$ 156.087.837,75).
Após análise dos documentos apresentados a essa Auditoria, pode-se constatar que as
informações do Registro M010 da ECF (prejuízo fiscal no valor de R$
1.365.754.786,59) não foram atualizadas com os ajustes realizados pela Braskem S.A,
no bojo do parcelamento especial acima descrito, razão pela qual concluiu-se que os
dados do LALUR físico, exceto pelos lançamentos de ofício ao longo do período,
melhor representavam os fatos fiscais ocorridos na companhia.
Por conseguinte, concluiu-se também que o montante destacado no Registro M410 da
ECF (R$ 1.175.573.876,35), a título de utilização de prejuízo fiscal no âmbito do
parcelamento especial, padecia do mesmo vício, ou seja, em face da denúncia
espontânea da empresa o valor a ser deduzido seria de R$ 1.019.486.038,60 (um
bilhão, dezenove milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, trinta e oito reais e sessenta
centavos), consoante se observa no demonstrativo abaixo:

Como consequência da redução dos saldos de prejuízos fiscais e de base de cálculo
negativa de CSLL, a Braskem S.A esclareceu, segundo informações prestadas no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal n° 13502.721359/201419, que foi obrigada a
recolher em valores originais, cerca de R$ 53.069.864,84 (cinquenta e três milhões,
sessenta e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).
No entanto, a falta de alteração nos registros da ECF não afetou quantitativamente o
resultado apurado pela empresa, na medida em que foram utilizados saldo (R$
1.365.754.786,59) e baixa (R$ 1.175.573.876,35) de prejuízo fiscal a compensar sem o
efeito dos ajustes realizados na base de cálculo da empresa no período de 2014,
consoante demonstrativo abaixo:

Superada outra divergência, verificou-se que, no período de 2014, foi lavrado 1 (um)
Auto de Infração (o auto de infração lavrado no bojo do PAF n° 13.896.722669/2017-
17 já foi reconhecido no resultado da companhia, segundo informações da ECF),
versando acerca do tributo IRPJ, que alterou o montante de prejuízo fiscal a
compensar em períodos subsequentes, conforme demonstrativo abaixo.
Fl. 12921
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

Após análise dos documentos apresentados pela Braskem S.A, bem como dos
lançamentos de ofício realizados, além da utilização de prejuízos fiscais em
parcelamentos especiais, concluiu-se que o contribuinte dispunha, em 2014, de saldos
para compensação em exercícios posteriores no valor de R$ 5.833.036,91 (cinco
milhões, oitocentos e trinta e três mil, trinta e seis reais e noventa e um centavos),
consoante se observa no demonstrativo n ° 20 acima destacado.
Em 2015, segundo dados obtidos no Registro M300, da ECF, verificou-se que a
Braskem S.A apurou prejuízo fiscal no valor de R$ 56.830.245,25 (cinquenta e seis
milhões, oitocentos e trinta mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco
centavos).
No entanto, nesse período, além do presente Auto de Infração, outro foi lavrado
versando sobre o IRPJ, sendo que ambos alteraram o montante do prejuízo fiscal a
compensar em períodos subsequentes, conforme se observa no demonstrativo abaixo.

Concluiu-se que, após análise dos documentos apresentados pela empresa no curso
dessa auditoria, em 2015, não havia saldo de prejuízo fiscal a compensar em exercícios
subsequentes.
Relativamente à 2016, segundo informações obtidas no Registro M300 da ECF
correspondente, verificou-se que a Braskem S.A apurou lucro real após a compensação
dos prejuízos do próprio período no montante de R$ 1.919.146.381,31 (um bilhão,
novecentos e dezenove milhões, cento e quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e um
reais e trinta e um centavos). Também realizou compensação de prejuízos fiscais de
períodos anteriores no valor de R$ 119.522.375,90 (cento e dezenove milhões,
quinhentos e vinte e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e noventa centavos), no
entanto, conforme conclusão exarada no parágrafo anterior, tal amortização se
mostrou indevida, em face da inexistência de saldos, consoante demonstrativo abaixo:

Fl. 12922
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

Do todo acima exposto, intima-se o contribuinte a corrigir as informações constantes
da Parte "B" dos LALUR respectivos, para que evidenciem corretamente os saldos de
prejuízo fiscais a compensar em exercícios subsequentes, após os resultados obtidos em
todas as Auditorias realizadas pelo Fisco Federal.
4.2. DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE
CSLL, NO ANO-CALENDÁRIO 2016, ALÉM DA CONCEPÇÃO NA FORMAÇÃO
DOS SALDOS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 2000 E 2016, BEM
COMO SEUS EFEITOS NOS AUTOS DE INFRAÇÃO ORA LAVRADOS.
No que se refere a base de cálculo negativa de CSLL, constatou-se que no período
compreendido entre os anos-calendário 2003 e 2006, a Braskem S.A não apurava nem
recolhia o tributo CSLL, alegando estar amparada pela decisão judicial proferida no
processo de Mandado de Segurança n° 89.0004469-9. No entanto, em Auditoria
realizada pelo Fisco Federal em 2008, concluiu-se que não havia óbice a constituição
do crédito tributário referente aos períodos de 2004 e 2005, bem como foi reconhecida
a base de cálculo negativa de CSLL no valor de R$ 76.230.574,92 (setenta e seis
milhões, duzentos e trinta mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e dois
centavos), referente ao ano calendário 2006.
De acordo com a Parte "B" do LACS, referente ao ano calendário 2007, à fl. 54, toda a
base de cálculo negativa de CSLL, relativa a 2006, foi compensada com o lucro do
período. Entre os anos calendário de 2008 e 2013, os seguintes dados foram verificados
no LACS da Braskem:

No ano calendário 2008, foram lavrados 5 (cinco) Autos de Infração, versando acerca
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, que alteraram
significativamente o saldo da base de cálculo negativa de CSLL a compensar em
períodos subsequentes, conforme demonstrativo abaixo.

Fl. 12923
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

Conforme menção anterior, sabe-se que a Braskem S.A, em face de reorganização
societária ocorrida, apurou o resultado de 2009 em 2 (dois) momentos, quais sejam:
01/01/09 a 05/05/09 e 06/05/09 a 31/12/09. No primeiro período, apurou um prejuízo
depois das adições e exclusões no valor de R$ 230.540.735,07 (duzentos e trinta
milhões, quinhentos e quarenta mil, setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos), no
entanto foram lavrados 2 (dois) Autos de Infração do tributo em epígrafe que alteraram
a base de cálculo negativa de CSLL a compensar, consoante demonstrativo abaixo.

Em 27 de novembro de 2009, a Braskem aderiu ao REFIS/2009, ocasião em que
compensou o montante de R$ 3.173.007.421,95 (três bilhões, cento e setenta e três
milhões, sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos), referente
a base de cálculo negativa de CSLL, registrada no Parte "B" do LACS, às fls. 57 e 58.
No entanto, consoante demonstrativo n° 25 acima, foi possível concluir que, após
lavratura dos Autos de Infração mencionados, parte do montante compensado, no valor
de R$ 442.672.256,96 (quatrocentos e quarenta e dois milhões, seiscentos e setenta e
dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos), não encontrava
respaldo legal para aproveitamento no âmbito do referido parcelamento.
Entre o período de 06 de maio e 31 de dezembro de 2009, a Braskem S.A apurou
prejuízo após as adições e exclusões no valor de R$ 1.790.696.904,64 (um bilhão,
setecentos e noventa milhões, seiscentos e noventa e seis mil, novecentos e quatro reais
e sessenta e quatro centavos), conforme informações obtidas, à fl. 54, da Parte "A" do
LACS. No entanto, no período em epígrafe, foram lavrados 3 (três) Autos de Infração
que alteraram significativamente a base negativa de CSLL a compensar em exercícios
posteriores, consoante demonstrativo abaixo.

Em 2010, segundo informações obtidas na Parte "A" do LACS, apresentado a essa
Auditoria, à fl. 101, a Braskem apurou lucro real após as adições e exclusões no valor
de R$ 63.263.357,38 (sessenta e três milhões, duzentos e sessenta e três mil, trezentos e
cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos), contudo não promoveu qualquer
compensação de base de cálculo negativa de CSLL oriunda de exercícios anteriores.
Consoante elementos obtidos na Parte "B" do LACS 2010, à fl. 104, verificou-se que a
Braskem S.A baixou por aproveitamento no REFIS (MP 470), cuja adesão ao
parcelamento se deu em 30 de junho de 2010, base de cálculo negativa de CSLL a
compensar equivalente a R$ 1.760.316.561,33 (um bilhão, setecentos e sessenta
milhões, trezentos e dezesseis mil, quinhentos e sessenta e um reais e trinta e três
centavos).
Após a amortização acima mencionada, a Braskem S.A informou que o saldo
remanescente de base de cálculo negativa de CSLL a compensar em períodos
Fl. 12924
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

posteriores equivaleria a R$ 30.380.343,31 (trinta milhões, trezentos e oitenta mil,
trezentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos).
Contudo, em face dos lançamentos de ofício realizados no período compreendido entre
06 de maio e 31 de dezembro de 2009, constatou-se que não existia base negativa de
CSLL remanescente no ano calendário 2010, bem como ter havido utilização indevida
da rubrica, no parcelamento mencionado, no montante de R$ 126.830.017,51 (cento e
vinte e seis milhões, oitocentos e trinta mil, dezessete reais e cinquenta e um centavos).
Também no ano calendário de 2010, verificou-se que houve lavratura de dois Autos de
Infração, versando acerca da CSLL, sem efeito na base de cálculo negativa do referido
tributo a compensar. Abaixo, demonstrar-se-á os eventos ocorridos em 2010, bem como
a disposição da base de cálculo negativa de CSLL a compensar em exercícios futuros.

Em 2011, a Braskem apurou prejuízo antes das compensações, segundo informações
obtidas à fl. 188, da Parte "A" do LACS respectivo, no montante equivalente a R$
64.731.150,89 (sessenta e quatro milhões, setecentos e trinta e um mil, cento e
cinquenta reais e oitenta e nove centavos).
Ademais, nesse período, constatou-se a lavratura de 5 (cinco) Autos de Infração,
versando acerca do tributo CSLL, que alteraram a base de cálculo negativa de CSLL a
compensar em exercícios posteriores, consoante demonstrativo abaixo.

Em 2012, a Braskem S.A informou, à fl. 182, da Parte "A" do LACS, ter incorrido num
prejuízo antes das compensações no valor de R$ 1.113.161.681,81 (um bilhão, cento e
treze milhões, cento e sessenta e um mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e um
centavos).
Nesse período, foram lavrados mais 5 (cinco) Autos de Infração, versando acerca do
tributo CSLL, que alteraram a base de cálculo negativa de CSLL a compensar em
períodos posteriores, consoante demonstrativo abaixo. Ressalta-se que a Braskem S.A,
até aquele momento, não havia corrigido os registros do LACS para consubstanciar as
diversas alterações oriundas dos lançamentos fiscais.
Fl. 12925
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

Em 2013, a Braskem evidenciou à fl. 184, da Parte "A" do LACS, a ocorrência de
prejuízo antes das compensações no valor de R$ 53.253.728,74 (cinquenta e três
milhões, duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e vinte e oito reais e setenta e
quatro centavos).
Nesse período, foram lavrados 4 (quatro) Autos de Infração, versando acerca do
tributo CSLL, que alteraram o montante da base de cálculo negativa de CSLL a
compensar em períodos subsequentes, conforme demonstrativo abaixo.

Em 2014, a Braskem S.A informou, à fl. 145, da Parte "A" do LACSfísico apresentado,
ter ocorrido em um prejuízo antes das compensações no valor de R$ 509.415.232,76
(quinhentos e nove milhões, quatrocentos e quinze mil, duzentos e trinta e dois reais e
setenta e seis centavos).
Contudo, informou no Registro M350, da ECF 2014, uma base de cálculo negativa
antes da compensação no valor de R$ 485.190.452,85 (quatrocentos e oitenta e cinco
milhões, cento e noventa mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco
centavos), resultando em uma diferença em relação ao livro físico exibido equivalente a
R$ 24.224.779,91 (vinte e quatro milhões, duzentos e vinte e quatro mil, setecentos e
setenta e nove reais e noventa e um centavos).
Ao analisar o Processo Administrativo Fiscal n° 13896.722669/2017-17, oriundo de
autuação do Fisco, não contestada no contencioso pela Braskem S.A, verificou-se a
adição do referido valor, a título de resultados auferidos no exterior não computados
no lucro real e base de cálculo da CSLL, no período em epígrafe.
Por não ter impugnado a matéria acima mencionada (lucro não adicionado, em face de
resultados no exterior no valor de R$ 24.224.779,91), reduziu-se o valor do prejuízo
incorrido no período, corroborando o resultado evidenciado no Registro M350, da
ECF 2014 (R$ -485.190.452,85). Concluiu-se, então, que, até aquele momento, a
Braskem S.A não havia retificado o LACS físico apresentado a essa Auditoria.
Fl. 12926
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

No entanto, em 29 de junho de 2020, a Braskem S.A reapresentou o livro de apuração
fiscal, referente ao tributo CSLL, corrigindo, à fl. 145, o montante do prejuízo incorrido
(R$ -485.190.452,85).
Uma vez compreendida a divergência observada entre livro fiscal físico (Parte "A") e
Registro M350 da ECF, relativamente a base de cálculo da CSLL, verificou-se os
lançamentos realizados na Parte "B" do LACS, no período de 2014.
Analisando-se o LACS físico apresentado pela Braskem S.A, referente ao ano-
calendário 2013, constatou-se saldo final de base de cálculo negativa de CSLL no valor
de 1.261.526.904,75 (um bilhão, duzentos e sessenta e um milhões, quinhentos e vinte e
seis mil, novecentos e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme se depreende
do demonstrativo n° 30, exibido à fl.51 do presente arrazoado.
No entanto, verificou-se no Registro M010, da ECF 2014, um saldo inicial de base de
cálculo negativa de CSLL equivalente a R$ 1.417.614.742,50 (um bilhão, quatrocentos
e dezessete milhões, seiscentos e quatorze mil, setecentos e quarenta e dois reais e
cinquenta centavos), evidenciando uma diferença entre as fontes de informação no
valor de R$ 156.087.837,75 (cento e cinquenta e seis milhões, oitenta e sete mil,
oitocentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), consoante demonstrativo
abaixo.

Procurando entender a divergência retromencionada, verificou-se que a Braskem S.A
esclareceu, no bojo do Processo Administrativo Fiscal n° 13502.721359/2014-19
(parcelamento especial com previsão de utilização de saldos de base de cálculo
negativa de CSLL para liquidação de passivos tributários), que após revisão de seus
procedimentos fiscais, realizou espontaneamente ajustes na apuração do IRPJ e CSLL
dos últimos cinco anos, reduzindo a referida base negativa no exato montante
evidenciado acima (R$ 156.087.837,75).
Após análise dos documentos apresentados a essa Auditoria, pode-se constatar que as
informações do Registro M010 da ECF (base negativa de CSLL no valor de R$
1.417.614.742,50) não foram atualizadas com os ajustes realizados pela Braskem S.A,
no bojo do parcelamento especial acima descrito, razão pela qual concluiu-se que os
dados do LACS físico, exceto pelos lançamentos de ofício ao longo do período, melhor
representavam os fatos fiscais ocorridos na companhia.
Por conseguinte, concluiu-se também que o montante destacado no Registro M410 da
ECF (R$ 1.197.372.318,97), a título de utilização de base de cálculo negativa de CSLL
no âmbito do parcelamento especial, padecia do mesmo vício, ou seja, em face da
denúncia espontânea da empresa o valor a ser deduzido seria de R$ 1.041.284.481,22
(um bilhão, quarenta e um milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e
oitenta e um reais e vinte e dois centavos), consoante se observa no demonstrativo
abaixo:

Fl. 12927
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

Como consequência da redução dos saldos de prejuízos fiscais e de base de cálculo
negativa de CSLL, a Braskem S.A esclareceu, segundo informações prestadas no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal n° 13502.721359/201419, que foi obrigada a
recolher em valores originais, cerca de R$ 53.069.864,84 (cinquenta e três milhões,
sessenta e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).
Todavia, a falta de alteração nos registros da ECF não afetou quantitativamente o
resultado apurado pela empresa, na medida que foram utilizados saldo (R$
1.417.614.742,50) e baixa (R$ 1.197.372.318,97), de base negativa de CSLL a
compensar, sem o efeito dos ajustes realizados na base de cálculo da empresa, no
período de 2014, consoante demonstrativo abaixo:

Superada outra divergência, verificou-se que, no período de 2014, foi lavrado 1 (um)
Auto de Infração (o auto de infração lavrado no bojo do PAF n° 13.896.722669/2017-
17 já foi reconhecido no resultado da companhia, segundo informações da ECF),
versando acerca do tributo CSLL, que alterou o montante de base de cálculo negativa
de CSLL a compensar em períodos subsequentes, conforme demonstrativo abaixo.

Após análise dos documentos apresentados pela Braskem S.A, bem como dos
lançamentos de ofício realizados pelo Fisco, concluiu-se que havia saldo remanescente
de base de cálculo negativa de CSLL a compensar em períodos posteriores no valor de
R$ 28.593.237,32 (vinte e oito milhões, quinhentos e noventa e três mil, duzentos e
trinta e sete reais e trinta e dois centavos).
Em 2015, segundo dados obtidos no Registro M350, da ECF, verificou-se que a
Braskem S.A apurou base de cálculo negativa de CSLL no montante de R$
72.943.042,38 (setenta e dois milhões, novecentos e quarenta e três mil, quarenta e dois
reais e trinta e oito centavos).
No entanto, nesse período, além do presente Auto de Infração, outro foi lavrado,
versando sobre a CSLL, sendo certo que ambos alteraram o montante da base de
cálculo negativa de CSLL, conforme demonstrativo abaixo.
Fl. 12928
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

Relativamente à 2016, segundo informações obtidas no Registro M350 da ECF
correspondente, verificou-se que a Braskem S.A. apurou base de cálculo da CSLL antes
da compensação de saldos do período, no montante de R$ 1.907.080.667,78 (um
bilhão, novecentos e sete milhões, oitenta mil, seiscentos e sessenta e sete reais e
setenta e oito centavos). Também realizou compensação de base de cálculo negativa de
CSLL de períodos anteriores no valor de R$ 115.902.661,84 (cento e quinze milhões,
novecentos e dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos), no
entanto, conforme conclusão exarada no parágrafo anterior, tal amortização se
mostrou indevida, em face da inexistência de saldos, consoante demonstrativo abaixo:

Do todo acima exposto, intima-se o contribuinte a corrigir as informações constantes
da Parte "B" dos LACS respectivos, para que evidenciem corretamente os saldos da
base de cálculo negativa de CSLL a compensar em exercícios subsequentes após os
resultados obtidos em todas as Auditorias realizadas pelo Fisco Federal.
Defesa
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva. A ciência em 27/07/2020, às fls. 89;
mas durante o período de suspensão dos prazos processuais que se estabeleceu de
23/03/2020 a 31/08/2020, conforme art. 6° da Portaria RFB 543/2020. A apresentação
da peça de defesa, às fls. 11.870 a 11.953, foi promovida em 29/09/2020, às fls. 11.868.
Com relação à primeira infração, a defesa assim sintetizou seus argumentos:
3.1 - Validade da dedução no Brasil em 2015 do crédito da Braskem America originado
do IR pago em 2014
Sustenta a d. autoridade que o imposto de renda pago de USD 9.824.893,00 pela
Controlada no EUA em 2014 não poderia ter sido utilizado para deduzir os tributos a
pagar pela Braskem S.A no ano-calendário 2015. Ocorre que esse imposto efetivamente
recolhido pela Braskem América em 2014 não foi utilizado na apuração de imposto de
renda de 2014 nos EUA, eis que a controlada efetuou recolhimentos em valor superior
ao imposto devido nos EUA em 2014. Gerou-se um crédito do contribuinte contra o
tesouro norte-americano para ser utilizado no ano seguinte, no momento da apuração
do imposto de renda de 2015. Esse crédito fiscal foi efetivamente utilizado para quitar o
imposto estrangeiro da Braskem América no ano 2015.
Ou seja, nos termos da Lei 12.973/14, é legitima a dedução pela Impugnante na
apuração do imposto de renda de 2015 do crédito do exterior apurado em 2015 no
valor de USD 9.824.893,00 e devidamente recolhido pela Braskem América no exterior.
Fl. 12929
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

3.2
- Validade da dedução do IR pago em 2016 pela Braskem America relativo ao
imposto de renda devido no Brasil sobre lucros auferidos em 2015
Discute-se a dedução de crédito de imposto efetivamente pago nos Estados Unidos
sobre o lucro da Braskem América em 2015. Nesse caso, o pagamento foi feito pela
Braskem América durante primeiro semestre de 2016, referente ao ano de 2015. Como
já havia comprovação do pagamento desse imposto no momento da entrega da
declaração de rendimentos da Impugnante no Brasil (ECF), esse crédito do exterior foi
utilizado na apuração do imposto devido no Brasil em 31/12/2015. A d. autoridade
fiscal entendeu que tal crédito deveria ser deduzido apenas na apuração do imposto a
partir do ano seguinte (2016) por interpretação do disposto no art. 87, § 7° da Lei n°
12.973/2014.
O referido § 7° disciplina a situação de desencontro de períodos de apuração por força
das legislações de cada país, como ocorre quando uma jurisdição encerra o exercício
fiscal em 31/12 de cada ano (como no caso do Brasil) e a outra encerra em mês diverso
do ano-calendário (junho, por exemplo). Entretanto, esse não é o caso dos autos. A
Impugnante deduziu o imposto pago no exterior no mesmo Balanço em que ocorreu a
tributação no Brasil, estando fora da hipótese prevista no consequente normativo
introduzido pelo § 7° do art. 87 como demonstraremos detalhadamente a seguir.
Afinal, o crédito de imposto do exterior se refere ao período de apuração encerrado em
31/12/2015 nos EUA e as parcelas positivas computadas no lucro real no Brasil foram
apuradas no mesmo período encerrado em 31/12/2015. Ou seja, não há desencontro de
períodos de apuração entre as jurisdições, uma vez que a Impugnante deduziu os
créditos em discussão no ano-calendário de 2015 como créditos de imposto pago no
exterior.
Para além das questões postas na síntese, a defesa ofereceu ainda o seguinte
questionamento relativo à primeira infração:
4.3 - Da equivocada adição dos lucros auferidos pela Braskem America em 2015
A Impugnante esclarece que o valor da adição referente aos lucros auferidos pela
Braskem America no ano de 2015 está equivocado. Isso porque, embora as
Demonstrações Financeiras de 2015 indiquem um resultado de USD 148 milhões (fl.
3.081), a Impugnante esclareceu, no curso do procedimento fiscal, que esse resultado foi
ajustado para USD 113 milhões, o qual está devidamente refletido nas Demonstrações
Financeiras de 2016, apresentadas à fiscalização (fl. 3.178).
Ainda no curso do procedimento fiscal, a Impugnante prestou esclarecimentos a respeito
dessa retificação. Foi informado que a retificação no resultado da Braskem America,
referente ao ano de 2015, decorreu da necessidade de realização de alguns ajustes
indicados pela auditoria externa, em razão da adoção do padrão IFRS. A composição
desses ajustes também foi apresentada durante à fiscalização (fl. 2.869).
Ainda assim, o Ilustre Auditor fiscal não trouxe uma linha no TVFpara registrar a
referida retificação do resultado, desconsiderando, sem qualquer fundamento, a
informação e documentos comprobatórios fornecidos pela Impugnante. Será que se o
ajuste realizado no ano de 2016 aumentasse o lucro auferido pela controlada no exterior,
essa informação também seria desconsiderada da acusação fiscal? A resposta
provavelmente seria negativa.
Assim, a Impugnante requer seja ajustado o valor da adição de acordo com os lucros
efetivamente auferidos pela sua controlada Braskem America, no ano de 2015, no valor
de USD 113 MM.
A defesa também sintetiza seus argumentos relativamente à segunda infração nos
seguintes termos:
Fl. 12930
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

3.3
- Autoridade Fiscal computou baixas de prejuízos fiscais e base de cálculo
negativa da CSLL em duplicidade dos livros fiscais
Em novembro de 2014, a Impugnante efetuou a baixa de todos os prejuízos fiscais e
base de cálculo negativa da CSLL disponíveis em seus livros fiscais até 31/12/2013,
para utilização no Requerimento de Quitação Antecipada - RQA de seus parcelamentos
de débitos tributários, nos termos do art. 33 da Lei n° 13.043/2014.
Em 2017 e 2018, a Impugnante sofreu autuações fiscais que, se e quando mantidas,
implicarão na redução dos prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL já
utilizados no RQA. Nessa hipótese, a legislação determina que o contribuinte efetue o
pagamento em espécie dos saldos devedores dos parcelamentos que ficarem em aberto
em decorrência da não confirmação dos créditos utilizados na sua liquidação.
A Autoridade Fiscal, contudo, não percebeu que essas autuações poderiam
eventualmente impactar no RQA e, por equívoco, excluiu dos livros fiscais prejuízos já
baixados anteriormente.
Essa baixa em duplicidade repercutiu nos anos de 2012 e seguintes, levando à conclusão
equivocada de insuficiência de prejuízos a serem compensados em 2016.
3.4
- Recomposição do crédito de imposto pago no exterior em relação aos prejuízos
fiscais e base de cálculo da CSLL compensados pela adição de lucros no exterior
No ano de 2015, ao adicionar os lucros auferidos pela Braskem América à base de
cálculo do IRPJ e CSLL da Impugnante, a Autoridade Fiscal efetuou a compensação
integral dos prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL apurados no ano, mas
deixou de reconhecer em contrapartida o crédito de imposto recolhido no exterior
correspondente aos lucros que foram compensados, tal como determina a legislação. O
cômputo desses créditos contribui para a total improcedência da infração 2.
A impugnante ofereceu ainda o seguinte pedido subsidiário:
3.5
- Subsidiariamente, deve ser reconhecido o crédito relativo ao imposto recolhido
no exterior em 2016
Na remota hipótese de não ser admitida a compensação do crédito de imposto recolhido
em 2016 sobre os lucros da Braskem América tributados em 2015, a Impugnante fará
jus ao aproveitamento de tal crédito no ano de 2016 e seguintes, conforme reconhecido
pela própria autoridade fiscal autuante. Curiosamente, a mesma autoridade fiscal não
efetuou o abatimento desses créditos da autuação fiscal que promoveu em relação ao
ano de 2016.
Em relação ao ano de 2016, a Impugnante já demonstrou a inequívoca existência de
prejuízos fiscais e base negativa de CSLL de anos anteriores suficientes para afastar por
completo a infração 2. Caso, contudo, a infração 2 não seja julgada inteiramente
improcedente - o que não se espera - deve ser promovido o abatimento do imposto
recolhido no exterior, o qual supera e muito o crédito tributário de IRPJ e CSLL
apurados na infração 2.
Todos os argumentos foram desenvolvidos no corpo da impugnação, inclusive com a
reprodução das conclusões de parecer jurídico juntado aos autos relativamente à
primeira infração.
Ao final da peça de defesa, a impugnante questiona ainda a forma de cálculo dos juros,
nos seguintes termos:
7 - EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
Fl. 12931
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

Na estimativa dos juros calculados em relação ao IRPJ e a CSLL lançados, o d. auditor
fiscal aplicou a taxa de 36,44% para estimativa dos juros de mora. No entanto, esse
percentual referia-se à taxa de juros Selic acumulada mensalmente desde janeiro de
2016.
Ocorre que, conforme registrado pelos próprios autos de infração (fls. 11 e 24), o prazo
para pagamento do IRPJ e da CSLL referente ao ano calendário findo em 31 de
dezembro de 2015 ocorreu no dia 31 de março de 2016. Assim, como de praxe, a
estimativa dos juros de mora deveria ter considerado a taxa SELIC acumulada a partir
de abril de 2016 (33,41%).
Esse equívoco na aplicação da taxa SELIC implicou indevido lançamento de juros de
mora a maior. Assim, na remota hipótese de manutenção dos lançamentos objeto desta
Impugnação, ao menos deve ser cancelado o crédito lançado a maior, decorrente da
aplicação incorreta da taxa SELIC.
Do acórdão a se retificar
Em 18 de março de 2021, por meio do Acórdão 108-011.023 desta Turma, a
impugnação foi julgada procedente com exoneração integral do crédito tributário,
conforme ementa abaixo:
IMPOSTO COMPENSADO NO EXTERIOR
Para fins de dedução dos tributos sobre a renda incidente no Brasil, prevista no art. 87,
caput e § 1°, da Lei n° 12.973/2014, deve ser considerado "imposto pago" aquele que
foi compensado, no exterior, com indébitos tributários.
PERÍODO DE DEDUÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
Para fins de aplicação do disposto no art. 87, § 7° da Lei 12.973/2014, podem ser
deduzidos os impostos pagos no exterior até a data final do prazo de pagamento do
imposto devido no Brasil.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVAS
DE CSLL -UTILIZAÇÃO EM PARCELAMENTOS ESPECIAIS
Eventual utilização indevida de prejuízos fiscais acumulados para fins de quitação de
débitos tributários em programas especiais deve repercutir naqueles programas pela
reativação dos débitos tributários que haviam sido indevidamente extintos. Esses
valores não devem ser lançados com repercussão negativa na parte B do LALUR e
assim reduzir lucros acumulados remanescentes, sobretudo aqueles apurados em
períodos posteriores. O mesmo se diga para a apuração da CSLL.
Requerimento da autoridade executora
Com base no artigo 39 da Portaria ME 340/2020, o Senhor Delegado da RFB em
Salvador, acatando informação fiscal de fls. 12.850-12.855, solicitou retificação do
acórdão. Abaixo, reproduzimos trecho da informação fiscal com a fundamentação do
pedido:
9.
A Braskem S.A, por seu turno, argumentou, à fl. 29 da peça impugnatória
apresentada, que os lucros auferidos pela Braskem America Inc., em 2015, não teriam
sido corretamente adicionados ao lucro real no Brasil por esta auditoria, devido à
retificação dos resultados alienígenas mensurados, conforme excerto:
[seguiu transcrição]
10.
Finalizou a questão, à fl. 30, da referida impugnação, requerendo o ajuste do
valor da adição de acordo com os lucros efetivamente auferidos pela controlada no
Fl. 12932
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

exterior no montante de U$ 113.000.000,00 (cento e treze milhões de dólares) ou R$
441.242.400,00 (quatrocentos e quarenta e um milhões, duzentos e quarenta e dois mil e
quatrocentos reais).
[seguiu transcrição]
11.
No entanto, mesmo considerando o lucro auferido pela Braskem America Inc.,
acima mencionado, todo o saldo de prejuízo fiscal a compensar evidenciado em 2015,
no Brasil, estaria eliminado, conforme demonstrativo:
[seguiu demonstrativo]
12. Entre as fls. 34 e 39, do referido Acórdão prolatado pela DRJ, nada foi mencionado
acerca da adição ao lucro real da Braskem S.A, relativa aos resultados auferidos pela
Braskem América Inc. antes do imposto sobre a renda alienígena, e a consequente
eliminação dos saldos de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL
evidenciados no ano-calendário 2015, conforme relato que se segue.
13. No contexto da 2g infração, cujos autos foram lavrados por esta auditoria, referente a
compensação indevida de saldo de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL,
relativa ao ano-calendário 2016, a 29g Turma da DRJ08, por meio do Acórdão n° 108-
011.623, à fl. 35, asseverou que houve equívoco na mensuração das aludidas rubricas no
período de 2014, consoante excerto:
14.
Prosseguiu o Relator nas razões de decidir, esclarecendo que mesmo
desconsiderando o voto pela exoneração integral da primeira infração ainda assim
restaria prejuízo fiscal acumulado em 2015, no montante de R$ 348.426.042,92
(trezentos e quarenta e oito milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, quarenta e dois
reais e noventa e dois centavos), razão pela qual não subsistiria a 2g infração realizada
por esta auditoria, conforme excerto retirado à fl. 36 do aludido acórdão.
[seguiu transcrição]
15. O voto condutor do acórdão aqui analisado tratou da infração relativa à
compensação indevida de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, no ano de
2016, mas foi inexato, por lapso, quanto aos efeitos da adição ao lucro real, em face dos
resultados auferidos pela controlada Braskem America Inc., no ano-calendário 2015, e a
consequente eliminação do prejuízo fiscal evidenciado pela Braskem S.A no referido
período (2015).
É o relatório do essencial.

A Primeira Instância, através do Acórdão n. 108-015.173 da 29a Turma da DRJ/08
(e-fls. 12857 e ss), julgou procedente a impugnação apresentada contra lançamento de ofício,
cancelando o crédito tributário exigido, e apresentou Recurso de Ofício. Nos termos da DRJ:
De início, cumpre-nos expor que acatamos o requerimento feito pela autoridade
executora do AC do Acórdão 108-011.023. De fato, houve inexatidão por lapso
manifesto, o que impediu a autoriade de executar o acórdão com segurança.
A inexatidão, como apontado na informação fiscal, decorreu de dois motivos. Primeiro,
não foi analisada uma questão oferecida pela defesa, qual seja, a de que o valor
adicionado pela autoridade deveria ser menor. Segundo, houve contrariedade entre o
dispositivo relativo à primeira infração e os fundamentos da segunda infração. Por
outros termos, na primeira infração, não alteramos as compensações de prejuízos fiscais
e bases negativas de CSLL executadas pela autoridade lançadora; já na segunda
Fl. 12933
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

infração, ao revés de considerar essas compensações de forma afirmativa, pontuamos no
condicional, como se tivéssemos afastado as compensações. Ademais, consignamos
como compensação do período de 2015, com base na leitura incorreta do demonstrativo
n° 21 do termo de verificação fiscal, o valor de R$ 56.830.245,25, quando o correto é
R$ 43.418.125,59, que consta do próprio demonstrativo duas linhas abaixo e também do
auto de infração; nada obstante, essa informação nem sequer deveria ter constado na
linha da nossa argumentação.
Em razão disso, reapresentamos abaixo o voto original retificado para corrigir os dois
lapsos.
Começamos por examinar a primeira infração relativa à falta de adição de lucros no
exterior.
I Primeira infração (lucros no exterior)
A defesa alega que os lucros da Braskem América em 2015 e que foram adicionados
pela autoridade fiscal seriam menores.
A autoridade adicionou o valor correspondente a U$D 148 milhões, quando o correto
teria sido de U$D 113 milhões. Este segundo valor corresponderia a uma retificação do
primeiro valor, em decorrência de ajustes indicados por auditoria externa, e já estava
refletido nas demonstrações financeiras de 2016, as quais foram apresentadas à
fiscalização.
Ademais, a fiscalizada prestou os devidos esclarecimentos acerca desses ajustes, os
quais foram desconsiderados pela autoridade fiscal que não teceu qualquer comentário
no seu termo de verificação.
Ainda no curso do procedimento fiscal, a Impugnante prestou esclarecimentos a
respeito dessa retificação. Foi informado que a retificação no resultado da Braskem
America, referente ao ano de 2015, decorreu da necessidade de realização de alguns
ajustes indicados pela auditoria externa, em razão da adoção do padrão IFRS. A
composição desses ajustes também foi apresentada durante à fiscalização (fl. 2.869).
Ainda assim, o Ilustre Auditor fiscal não trouxe uma linha no TVFpara registrar a
referida retificação do resultado, desconsiderando, sem qualquer fundamento, a
informação e documentos comprobatórios fornecidos pela Impugnante. Será que se o
ajuste realizado no ano de 2016 aumentasse o lucro auferido pela controlada no
exterior, essa informação também seria desconsiderada da acusação fiscal? A resposta
provavelmente seria negativa.
Assim, a Impugnante requer seja ajustado o valor da adição de acordo com os lucros
efetivamente auferidos pela sua controlada Braskem America, no ano de 2015, no valor
de USD 113 MM.
De fato, o contribuinte apresenta informações relativamente à divergência apontada.
Abaixo, reproduzimos trecho específico (fls. 2870-2871):
Fl. 12934
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

Todavia, essa informação não foi prestada em resposta a qualquer indagação específica
feita pela autoridade e nem foi dirigida em peça própria. Ela está inserida na resposta ao
termo de intimação fiscal, fls. 2866-2868, em que a autoridade fiscal, reiteramos, nem
sequer requer qualquer esclarecimento acerca dessa divergência.
Ademais, o valor de U$D 148 milhões adotado pela autoridade fiscal como base para a
adição consta do documento específico do ano-calendário de 2015 (fls. 3.077-3.099),
enquanto o valor de U$D 113 milhões consta, apenas como informação comparativa,
em demonstração de ano diverso, ou seja, 2016 (fls. 3.173-3.210).
Vale ainda destacar que o contribuinte afirma que a divergência decorreria de auditoria
externa, mas não apresentou qualquer prova dessa auditoria nem para a autoridade
fiscal, nem por oportunidade da impugnação.
Por todo o exposto, deve ser mantida de forma integral a adição realizada pela
autoridade fiscal.
Passamos a analisar os pagamentos feitos no exterior.
A prova dos valores apurados no ano-calendário de 2015 da controlada estrangeira não
é objeto de controvérsia, pois a própria autoridade fiscal os reconhece. Cite-se, nesse
sentido, o seguinte trecho reproduzido por imagem da peça acusatória:
Fl. 12935
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

Nada obstante, a autoridade não acatou o valor de U$ 9.824.893,00 por considerar que
se refere a pagamento relativo ao resultado do ano-calendário de 2014, o qual não foi
oferecido à tributação no Brasil. Como argumento subsidiário, a autoridade aduz ainda
que, sob o ponto de vista formal, o comprovante do seu recolhimento não possuía
tradução juramentada.
A defesa, por seu turno, aduz que a sua pretensão não decorre de o valor de U$
9.824.893,00 corresponder a imposto sobre o resultado no exterior relativamente ao
ano-calendário de 2014 a ser deduzido do imposto sobre o resultado no Brasil relativo
ao ano-calendário de 2015, mas sim a valor do imposto pago relativamente a resultado
no exterior para o ano-calendário de 2015, mas por meio de compensação de direito
creditório que possui em razão do pagamento a maior no ano de 2014. Por outros
termos, uma vez que o resultado da controlada no exterior para o ano-calendário de
2014 foi negativo (prejuízo), o valor pago neste ano converteu-se em direito de crédito,
o qual foi utilizado para "pagar", por meio de compensação, o imposto devido
relativamente ao ano-calendário de 2015. Daí, teria decorrido o seu direito de dedução
no Brasil para o ano de 2015. Ademais, juntou tradução juramentada dos valores do
ano-calendário de 2014.
De fato, os valores relativos ao ano-calendário de 2015, na lavra da própria autoridade
fiscal, revelam que a controlada no exterior "pagou" parte do imposto de renda devido
do ano-calendário de 2015, com direito de crédito de ano-anterior no montante de U$
9.824.893,00, num procedimento similar ao que é feito no Brasil com a compensação de
saldos negativos de anos anteriores.
Para mim, está claro que o valor de U$ 9.824.893,00 não poderia ter sido glosado sob o
fundamento de se referir a pagamento de ano anterior, mas cujo resultado não teria sido
oferecido no Brasil. Esse valor não foi utilizado a esse título diretamente sobre os
valores apurados no Brasil. Foi, pelo contrário, empregado na própria apuração do
imposto pago no exterior para o ano-calendário de 2015. Resta-nos, assim, apenas
analisar se o imposto compensado (e não estritamente pago) pode ser deduzido no
Brasil.
Quando fui conselheiro do CARF, enfrentei esse tema no julgado do processo
administrativo n° 13982.000714/2001-42 e participei ativamente da formulação do
acórdão 120100.153, de 30 de julho de 2009, uma vez que fui o redator do voto
vencedor.
Fl. 12936
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

Naquela oportunidade divergi do voto do ilustre relator, não em razão de que o
contribuinte havia compensado imposto no exterior no lugar do pagamento em moeda.
Minha posição, assim como a de todos os conselheiros componentes daquele colegiado,
foi a de reconhecer o mesmo direito em abstrato. A divergência foi apenas quanto à
comprovação da compensação; esta, na minha avaliação, não estava comprovada
naqueles autos.
De todo modo, mesmo alinhado com o relator quanto ao direito em abstrato, não
apresentei voto apenas para assentar minha divergência à prova da compensação. Teci
considerações acerca do direito ao aproveitamento do imposto pago no exterior por
meio da compensação de crédito. Seguem abaixo algumas das minhas linhas:
O art. 15 da Lei n°9.430/96 assim estabelece:
Art. 15. A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte no exterior, receita
decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente poderá compensar o imposto
pago no país de domicílio da pessoa física ou jurídica contratante, observado o disposto
no art. 26 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Apesar da dicção "imposto pago" acima destacada, entendo na mesma linha do Ilustre
Relator, que é desnecessário o pagamento em moeda para conferir o direito à
compensação no Brasil. Todas as modalidades satisfativas de extinção, dentre as quais
a compensação, dão azo a esse direito. A expressão "pago" não deve ser interpretada
como referência a apenas uma das modalidades de extinção do crédito tributário por
meio de concreta quitação.
(...)
Todavia, o termo pagamento, como já asseveramos acima, não deve ser interpretado de
forma estrita, mas sim como quitação, como extinção satisfativa da obrigação, qual se
enquadra a compensação.
Dessarte, reafirmo que estou de acordo com o voto do relator quando conclui e que não
se pode exigir o pagamento em moeda; outras formas de extinção também permitem o
reconhecimento do direito, mas não basta a mera incidência do imposto. E a minha
discordância está justamente nesse ponto. Não basta a incidência, o recorrente tem que
provar a efetiva extinção do imposto.
Nos autos não há a prova de que o valor foi efetivamente liquidado por compensação.
Há um mero pedido. O documento apresentado é de simples solicitação de
compensação (SOLICITUD DE COMPENSACIÓN). Não há no feito qualquer
documentação, como uma decisão administrativa, que comprove a efetiva extinção do
crédito tributário.
Os fatos objeto da lide não estão mais sob a égide da Lei 9.430/1996, mas sim da Lei
12.973/2014. Todavia, sua redação é ainda mais favorável à pretensão defensiva. Segue
a sua transcrição do art. 87, caput e § 1°:
Art. 87. A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o imposto
sobre a renda pago no exterior pela controlada direta ou indireta, incidente sobre as
parcelas positivas computadas na determinação do lucro real da controladora no
Brasil, até o limite dos tributos sobre a renda incidentes no Brasil sobre as referidas
parcelas.
§ 1° Para efeitos do disposto no caput, considera-se imposto sobre a renda o tributo
que incida sobre lucros, independentemente da denominação oficial adotada, do fato de
ser este de competência de unidade da federação do país de origem e de o pagamento
ser exigido em dinheiro ou outros bens, desde que comprovado por documento oficial
Fl. 12937
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

emitido pela administração tributária estrangeira, inclusive quanto ao imposto retido
na fonte sobre o lucro distribuído para a controladora brasileira.
(nosso negrito)
A lei atual, diferentemente da de outrora que só trazia o singelo vocábulo "pago", prevê
o pagamento "em dinheiro ou outros bens". Assim, podem ser deduzidos do imposto
devido no Brasil até o imposto sobre a renda pago com a entrega de bois, trigo, soja, ou
qualquer outro item que possua valor econômico.
O atual regulamento do imposto de renda (Decreto 9.580/2018) possui a mesma dicção:
Art. 458. A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o
imposto sobre a renda pago no exterior pela controlada, direta ou indireta, incidente
sobre as parcelas positivas
computadas na determinação do lucro real da controladora no País, até o limite
imposto sobre a renda incidente no País sobre as referidas parcelas ( Lei n° 12.973, de
2014, art. 87, caput) :
§ 1° Para fins do disposto no caput , considera-se imposto sobre a renda o tributo que
incida sobre lucros, independentemente da denominação oficial adotada, do fato de ser
este de competência de unidade da federação do país de origem e de o pagamento ser
exigido em dinheiro ou outros bens, desde que comprovado por documento oficial
emitido pela administração tributária estrangeira, inclusive quanto ao imposto retido
na fonte sobre o lucro distribuído para a controladora brasileira (Lei n° 12.973, de
2014, art. 87, § 1°).
(nosso negrito)
Note-se, assim, que não houve qualquer mudança no panorama normativo, desde aquele
julgado na instância superior, que possa alterar meu entendimento.
É bem verdade, contudo, que, como julgador de segundo grau, não estava juridicamente
atrelado aos atos normativos da Receita Federal. Hoje, no primeiro grau, estou. Assim,
qualquer diploma de caráter normativo emanado por autoridades desta Secretaria
determina meus limites semânticos de aplicação do direito.
Em razão disso, enveredamos pelos degraus seguintes da cadeia de positivação, em que
antes não havíamos pisado.
Da mesma forma que a lei e o decreto regulamentador, a Instrução Normativa RFB
1.520/2014 também prevê o pagamento em bens diversos da simples moeda. Segue a
transcrição do seu artigo 30, caput e § 1°:
Art. 30. Devem ser observadas as regras contidas nesta Subseção para fins de dedução
do imposto sobre a renda pago no exterior de que trata os arts. 25 e 29.
§ 1° Para efeitos da dedução, considera-se imposto sobre a renda o tributo que incida
sobre lucros, independentemente da denominação oficial adotada, do fato de ser este de
competência de unidade da federação do país de origem e de o pagamento ser exigido
em dinheiro ou outros bens.
(nosso negrito)
Na lei e no decreto, inexiste qualquer menção expressa à compensação; na instrução
normativa, também não. Assim, meu âmbito hermenêutico atual é o mesmo do daquela
época.
Fl. 12938
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

A IN, contudo, possui uma restrição que não consta de forma expressa na lei, nem no
decreto e está estampada no § 7° do seu artigo 30. Segue a transcrição:
§ 7° Para efeito de dedução, o tributo será considerado pelo valor efetivamente pago,
não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de qualquer
benefício fiscal.
Esse dispositivo, contudo, ao revés de infirmar a posição que adotei no julgamento do
CARF, ratifica-o. A Instrução Normativa está claramente orientada segundo o caráter
teleológico da lei de evitar a bitributação internacional das empresas nacionais que
investem no exterior. Note-se que a questão tributária não é atinente apenas a quem
deve ou não pagar tributo. Há um conjunto maior de preocupações legislativas, que
devem ser seguidas pelas autoridades aplicadoras.
A lei permite a dedução de imposto pago no exterior sem qualquer contrapartida, ou
seja, sem que haja reciprocidade dos estados estrangeiros de possuírem a mesma
previsão em suas legislações. Isso porque a razão legislativa é o de garantir
competitividade das empresas nacionais nas suas oportunidades de investimento no
exterior, mas sem permitir que haja erosão das bases nacionais, nem atração do capital
nacional para o exterior por meio de práticas artificiais. Cônscio desse aspecto
teleológico, o Secretário da Receita Federal expressamente impediu o aproveitamento
de impostos extintos mediante a concessão de benefícios fiscais, mas não as formas
efetivas de extinção em que esteja presente o sacrifício patrimonial do contribuinte. Por
outros termos, se fossem permitidas deduções de benefícios, a legislação brasileira, no
sentido diametralmente oposto ao de obliterar a bitributação internacional, estaria
permitindo uma dupla não tributação (double non-taxation), o que é tão ou mais nefasto
que a própria bitributação. O Brasil estaria abrindo suas portas para sofrer as
consequências da guerra fiscal internacional pela atração artificial do capital, inclusive
daquele pertencentes às empresas nacionais.
Isso não ocorre quando se reconhece o direito de compensar o tributo devido no Brasil
(até o limite do imposto aqui apurado desconsiderando-se as receitas, rendimento e
ganhos aferidos por meio de controladas estrangeiras) com tributos incidentes sobre o
resultado alienígena que efetivamente representou um sacrifício patrimonial.
Esse sacrifício está claramente presente no caso de compensação. Assim, o direito do
particular advém também dessa modalidade de extinção do crédito tributário não apenas
em razão de um raciocínio a contrario sensu da
Instrução Normativa (se expressamente afastou a concessão de benefícios, autorizou o
aproveitamento de compensações), mas sobretudo com base na ratio legis de evitar a
bitributação sobre o capital nacional investido no exterior, mas sem que se escancarem
as fronteiras nacionais para uma artificial atração promovida por meio de incentivos
fiscais no bojo de guerras fiscais internacionais.
Na compensação, há sacrifício patrimonial, uma vez que, em contrapartida à extinção da
dívida tributária, extingue-se em igual medida o direito de crédito contra o ente estatal.
Por outros termos, uma compensação equivale ao contribuinte receber dinheiro com
uma mão, relativamente a um direito de que já era detentor, e devolvê-lo com a outra.
Aliás, já havíamos nos manifestado em artigo jurídico publicado em 2006 sobre o
caráter multifacetado da compensação. Abaixo, transcrevo trecho que estampa minha
compreensão sobre o assunto:
Fenômeno equivalente encontramos sob a designação "compensação tributária". Esta
expressão agrega um sem par de dispositivos, os quais, no trajeto interpretativo do
jurista, compõem o dado objetivo de elaboração, não de uma, mas de variegadas
regras, muitas das quais de estruturação complexa.
Fl. 12939
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

O recurso cognoscitivo de redução das infindáveis manifestações casuísticas do direito
positivo em estruturas sintéticas não deve ofuscar a multifacetada fenomenologia da
compensação.
O correto manejo dos enunciados prescritivos relativos ao tema não pode se dar por
meio de uma única formulação abstrata. Não cabe operar a compensação como uma
realidade jurídica singela, como uma única norma ou uma só relação jurídica. Trata-se
de um instituto em que se reúnem uma enorme cadeia normativa e um plexo de relações
entre relações.
(MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos. Compensação - Exame de Casos. In: III
CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS - IBET, 2006, São Paulo.
Anais do III Congresso Nacional de Estudos Tributários - IBET. São Paulo: Ed.
Noeses, 2006. p. 310311.)
Ou seja, a compensação é um conjunto de relações entre relações e uma delas é
justamente a de pagamento. No âmago da compensação, está contido o próprio
pagamento. Não por acaso, aplicam-se as regras de imputação do pagamento previstas
no art. 163 do CTN para a compensação. Nesse caso, o STJ, por meio da Súmula 464,
afastou a possibilidade de se utilizar, na compensação tributária, as regras de imputação
do Código Civil, mas não as do Código Tributário.
Por fim, para espancar qualquer dúvida sobre a questão, cumpre-nos expor que não se
pode considerar a compensação de um valor pago a maior em ano anterior como um
benefício fiscal. Pela nossa legislação, claramente não é, uma vez que o particular tem
direito a ter o valor pago indevidamente de volta, mesmo que tenha dado causa a tal
pagamento. É o que se deduz da leitura do art. 165 do CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4° do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Assim, se tem direito a reaver o valor indevido em espécie, optar por usar o seu direito
de crédito para fins de compensar tributo devido equivale a uma extinção do crédito
tributário de forma material (diferentemente de outras modalidades de extinção, como a
prescrição, em que inexiste sacrifício do devedor). Deve, pois, seguir o regime do
pagamento.
E reiteramos: essa compreensão é ainda mais cristalina em face da lei, do decreto
regulamentador e da específica instrução normativa que regula o tema, uma vez que
ambos reconhecem o pagamento, não só em dinheiro, mas também por meio da entrega
de qualquer bem. Nesse teor, parece-nos uma interpretação extremamente restritiva e
dissonante do caráter teleológico da disciplina legal, um eventual argumento de que a
compensação não corresponde a um pagamento em razão de a contrapartida não
corresponder a um bem, mas sim a um direito
Com relação aos outros dois pagamentos, foram atestados pela própria autoridade fiscal
tanto quanto à prova da sua existência, quanto à sua pertinência e correlação com o
resultado da controlada no exterior oferecido à tributação nacional no ano-calendário de
Fl. 12940
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

2015. A acusação, desse modo, restringe-se à possibilidade jurídica de serem
compensados com o IRPJ e CSLL devidos no Brasil pela impugnante, controladora
nacional, relativamente ao próprio ano-calendário de 2015. Nesse teor, a autoridade
fiscal entendeu que, por terem sido pagos após o encerramento do período de apuração
(o período se encerrou em 31/12/2015, enquanto os pagamentos foram realizados em
14/03/2016 e 14/06/2016) não poderiam ser compensados com o IRPJ e a CSLL
apurados no ano-calendário de 2015. Sua conclusão se baseou na dicção do art. 87, § 7°
da Lei n° 12.973/2014, que abaixo reproduzo:
§ 7° Na hipótese de os lucros da controlada, direta ou indireta, virem a ser tributados
no exterior em momento posterior àquele em que tiverem sido tributados pela
controladora domiciliada no Brasil, a dedução de que trata este artigo deverá ser
efetuada no balanço correspondente ao ano-calendário em que ocorrer a tributação, ou
em ano-calendário posterior, e deverá respeitar os limites previstos nos §§ 4° e 8° deste
artigo.
A defesa, por outro lado, aduz que devem ser considerados os valores pagos, uma vez
que se referem ao mesmo ano-calendário e que a ressalva legislativa foi feita em razão
da possibilidade de não haver sincronia entre os períodos de apuração previstos na
legislação brasileira e na alienígena.
Pois bem, o cerne da questão está no significado das palavras "tributados" e "tributação"
adotadas pela lei para definir a possibilidade de compensação. A defesa aduz que a
interpretação desses vocábulos está atrelada ao período de apuração. Nessa linha de
argumentação, uma vez havendo sincronia entre as legislações quanto aos períodos de
apuração, deveriam ser compensados impostos pagos no exterior relativamente a um
dado ano-calendário com os impostos devidos no Brasil para o mesmo ano e o único
limite temporal para tal seria a entrega da ECF por corresponder à obrigação acessória
que formaliza esse encontro de contas.
Por outro lado, a autoridade autuou com base no entendimento de que só podem ser
compensados pagamentos realizados dentro do próprio ano-calendário. Aqueles feitos
posteriormente, ainda que se referiam ao resultado do ano de apuração, só poderiam ser
compensados com os tributos devidos nos anos posteriores.
Nem o regulamento do imposto de renda, nem a instrução normativa que trata da
temática, trazem qualquer dispositivo que busque elucidar o que deve ser compreendido
pelas palavras "tributados" e "tributação". Na verdade, esses vocábulos são
reproduzidos diretamente da lei sem qualquer explicitação. Abaixo, transcrevemos os
dispositivos pertinentes em cada diploma normativo:
Decreto n°9.580/2018 Art. 458. (...)
§ 7° Na hipótese de os lucros da controlada, direta ou indireta, vierem a ser tributados
no exterior em momento posterior àquele em que tiverem sido tributados pela
controladora domiciliada no País, a dedução de que trata este artigo deverá ser
efetuada no balanço correspondente ao ano-calendário em que ocorrer a tributação, ou
em ano-calendário posterior, e deverá respeitar os limites previstos nos § 4° e § 8° (Lei
n° 12.973, de 2014, art. 87, § 7°) .
Instrução Normativa RFB n° 1.520/2014
Art. 30. (... )
§ 12. Na hipótese de os lucros da filial, sucursal, coligada e controlada, direta ou
indireta, virem a ser tributados no exterior em momento posterior àquele em que
tiverem sido tributados pela controladora domiciliada no Brasil, a dedução de que
trata este artigo deverá ser efetuada no balanço correspondente ao ano-calendário em
Fl. 12941
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

que ocorrer a tributação, ou em ano-calendário posterior, e deverá respeitar os limites
previstos nos §§ 8° e 13 deste artigo.
Pois bem, diante dessa ausência de explicitação dos diplomas normativos pertinentes,
compete-nos delimitar seu espaço semântico. Considerar que só podem ser
compensados valores pagos dentro do ano-calendário e, portanto, antes mesmo de
encerrar o período de apuração, a partir do instante em que é possível verificar o quanto
é devido, é uma interpretação por demais restritiva.
Por outro lado, não é também razoável adotar a posição de ser suficiente a coincidência
do período de apuração. É bem verdade que a defesa não defende esse entendimento de
forma irrestrita. Sua argumentação é na linha de considerar a entrega da ECF como o
marco derradeiro para a dedução.
Cremos, contudo, que a posição defendida pela impugnante é casuística. Foi aquela que
atendia a seus interesses, sem precisar defender uma totalmente destituída de qualquer
prazo.
Pois bem, o imposto pago no exterior pode ser deduzido para fins de determinação do
imposto (e da CSLL) devidos no Brasil. Ora, o contribuinte não tem o dever de apurar e
pagar o IRPJ (e a CSLL) antes do encerramento do ano-calendário e nem no dia
imediatamente posterior (primeiro de janeiro do ano seguinte). Por outro lado, esse
dever não surge apenas por ocasião do cumprimento da obrigação acessória. O dever de
apurar é instrumental do dever de pagar e este deve ser cumprido até o dia fatal da data
de pagamento. Logo, tudo aquilo que define esse dever de pagar deve ser realizado até
essa data.
Nos termos do art. 6°, § 1°, da Lei n° 9.430/96, o ajuste do IRPJ deve ser pago, em
quota única, até o último dia útil de março do ano seguinte. Assim, sua apuração, em
que se inclui a dedução de imposto pago no exterior, deve ser concretamente exercida
até essa data. Há uma impossibilidade fático-jurídica dessa dedução para valores pagos
posteriormente a esse dia.
Com base nesse entendimento, a autuação é indevida relativamente ao pagamento de U$
31.000.000,00 ocorrido em 14/03/2016, mas deve ser mantido o teor da acusação fiscal
relativamente ao pagamento de U$ 45.000.000,00 ocorrido em 14/06/2016.
Assim, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL devem ser considerados para além do
valor de U$ 10.500.000,00 acatados originariamente pela autoridade fiscal, também os
valores de U$ 9.824.893,00 e U$ 31.000.000,00. Isso não significa, contudo, que
devemos considerar imediatamente o seu total, no caso U$ 40.824.893,00. É que a
controlada estrangeira apurou para o ano-calendário de 2015, um saldo a restituir de U$
43.003.723,07.
Da mesma forma como consideramos que os valores pagos a maior em 2014 devem ser
considerados como pagamento para o ano de 2015, uma vez que se verteram em
indébito tributário, os valores pagos a maior em 2015 não podem ser considerados como
pagamento para este referido ano, se igualmente também são passíveis de
aproveitamento no estado estrangeiro. Do contrário, o contribuinte iria se aproveitar
duplamente de um mesmo valor. Estaríamos diante, uma vez mais, de uma double non-
taxation. Ao revés de evitarmos a dupla tributação, iríamos estabelecer uma dupla não
tributação.
Apesar desse nosso reparo, concretamente não há efeitos sobre os valores a se
reconhecer. O valor de U$ 45.000.000,00, pago em 14/06/2016, compõe o "saldo
negativo" de U$ 43.003.723,07 e o supera. Logo, apesar de não reconhecermos esse
valor pago como apto para fins de dedução do imposto devido na controladora brasileira
para o ano de 2015, deve ser considerado para fins de apreciação do que foi pago de
forma definitiva no exterior.
Fl. 12942
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

Tecidas tais considerações, ratificamos então nossa posição de que os valores de U$
9.824.893,00 e U$ 31.000.000,00 devem compor a dedução do IRPJ e do CSLL
apurados no ano-calendário de 2015.
A apuração realizada pela autoridade fiscal está reproduzida no seguinte quadro:

Além do valor de R$ 41.000.400,00, fruto da conversão de U$ 10.500.000,00 acatados
pela autoridade fiscal, o contribuinte tem direito a mais R$ 38.364.242,20 (3,9048 x U$
9.824.893,00) e R$ 121.048.800,00 (3.9048 x U$ 31.000.000,00), num total de R$
159.413.042,20, valor suficiente para deduzir integramente o crédito tributário de IRPJ
e de CSLL lançados em razão da primeira infração no montante total de R$
83.377,569,30.
Dessa sorte, deve ser dado provimento integral à impugnação relativamente à primeira
infração, que é atinente à tributação de lucro auferido por controlada no exterior.
Segunda
infração
(prejuízos/bases
negativas
acumulados
indevidamente
compensados)
Apesar da minuciosa e louvável análise empreendida pela autoridade fiscal de promover
a reconstituição dos prejuízos fiscais e bases negativas, em que teve de perscrutar
inúmeros autos de infração e aproveitamentos de valores em parcelamentos especiais,
houve, na linha em que alegou a defesa, dois critérios equivocados de auditoria, o que
maculou todo o trabalho e repercutiu na incorreta glosa dos prejuízos fiscais (PF) e base
de cálculo negativas (BCN) acumulados que foram compensados no ano-calendário de
2016.
O primeiro equívoco foi o de repercutir os efeitos dos autos de infração que glosaram,
ao longo de todo o período analisado, PF e BCN. Isso porque o contribuinte promoveu
parcelamentos especiais em que aproveitou parte desses PF e BCN. Desse modo, a
glosa de PF e BCN aproveitados nos parcelamentos especiais deveriam lá repercutir
com a reversão da extinção do crédito tributário e a sua cobrança. Na verdade, é
possível que essas glosas tenham repercutido naqueles parcelamentos, como poderemos
verificar mais adiante que possivelmente isso tenha acontecido com o parcelamento
especial de 2014. Não analisamos com minúcias esta questão por ser desnecessário para
o deslinde da lide. Para nós, o que importa é que as glosas que disseram respeito a PF e
BCN aproveitados em parcelamentos especiais não poderiam simplesmente retornar ao
LALUR e LABCS como glosas, porque já não eram mais controlados por estes livros.
O outro erro foi ter elaborado a análise dos prejuízos em cada período de forma
sintética. Essa análise deveria ter sido feita em sequência cronológica.
Para demonstrar esses equívocos e verificar que o contribuinte possuía PF e BCN
suficientes para compensar o valor glosado no ano-calendário de 2016, é suficiente a
verificação do procedimento fiscal para o ano-calendário de 2014. Para tal, iniciamos
Fl. 12943
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

pelo IRPJ, cujos prejuízos fiscais que constam do demonstrativo n° 20 do termo de
verificação fiscal. Abaixo, segue a sua reprodução:

Ora, o valor de R$ 1.175.573.876,36 que teria supostamente sido utilizado
indevidamente pelo contribuinte no REFIS de 2014 deveria repercutir naquele
parcelamento especial e não retornar negativando o LALUR.
Se eliminarmos esse equívoco, o contribuinte passa a ter um valor total de prejuízos
acumulados no final no encerramento do ano-calendário de 2014 no valor de R$
1.181.406.913,27.
Todavia, houve ainda mais um equívoco. O chamado Refis 2014 se refere à quitação
antecipada de débitos tributários vencidos até 31/12/2013 com PF e BCN apurados
também até 31/12/2013, conforme art. 33 da Lei n° 13.043, de 13 de novembro de 2014,
fruto da conversão da Medida Provisória n° 651, de 9 de julho de 2014. Segue a redação
do dispositivo:
Art. 33. O contribuinte com parcelamento que contenha débitos de natureza tributária,
vencidos até 31 de dezembro de 2013, perante a Secretaria da Receita Federal do
Brasil -RFB ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN poderá, mediante
requerimento, utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo
negativa da CSLL, apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho
de 2014, para a quitação antecipada dos débitos parcelados. (nossos destaques)
Assim, sob o aspecto jurídico, o prejuízo fiscal apurado no ano-calendário de 2014 não
poderia sofrer os efeitos de eventual invalidade dos prejuízos fiscais oferecidos naquele
REFIS.
Reforça esse entendimento quando analisamos a cronologia dos eventos. Conforme a
própria lei (e a medida provisória) determina, o requerimento em que o contribuinte
Ano
Parte BLALUR
físico
Di ferença
evidenciada em
petição (ajuste)*
Prejuízo/lucro a
no-ECF
Valor
compensado
Saldo prejuízo
fiscal a amortizar
□BS
20.14
-614.223.750.45 -156.087.837.75 4 6 5.343.379,62
0.00
-1.235.666.967.82
Al 10314.720766/2018-61

Glosa
-10 780 642,81

Utilização de prejuízos
flscaisno REFI52014 -ECF"

-1.175.573.B76.36
Utilização de prejuízos
fiscais na reabertura do
proleto MX-13 -ECF

13.479.411,73

Total

-5.811.056,91

Prejuízo fiscal informado
no LALUR pelo contribuinte

-642,050,378,12
Demonstra ti /o 20 - Histórico parda I do prejuízo fiscal a compensar - Pa rte "B" LALURBraskem
'Ajuste de R$E6.0fl07J37.75reáizado para core** o prejuiB liseatacompensarentreÉvTolisco eECF
■■ Bâmada Parte" B" de LÍLURde Rj723.703.908,17que te (etereaae^iüçae Rt .1.175£7387e36.0.479.411,23-i-46 5.349.379,621
Fl. 12944
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

oferece os PF e BCN deveria ter sido realizado em até 15 dias após a publicação da lei,
que ocorreu em 14/11/2014 (a medida provisória estabelecia até 30/11/2014), conforme
seu art. 33, § 4°.
O contribuinte protocolou o requerimento em 28/11/2014, por meio do processo
administrativo n° 13502.721358/2014-74 (prova juntada às fls. 12.044 e seguintes), que
verifiquei no sistema e-processo.
Ora, nessa data (28/11/2014), nem sequer existia prejuízo do ano-calendário de 2014,
pois este é apurado apenas no encerramento do ano-calendário em 31/12/2014.
Desse modo, o PF no valor de R$ 1.175.573.876,36 oferecido no âmbito do
REFIS/2014 não se refere ao prejuízo do próprio ano-calendário de 2014, seja sob o
ponto de vista estritamente jurídico, seja sob o critério fático em razão da cronologia
dos eventos.
Assim, ainda que considerássemos que o aproveitamento de R$ 1.175.573.876,36
supostamente equivocado no âmbito do REFIS/2014 deveria ser revertido contra o
LALUR, jamais poderia consumir o prejuízo apurado posteriormente.
Pela eliminação apenas desse equívoco, o contribuinte teria prejuízo fiscal para o ano de
2014 no montante de R$ 411.089.325,08.
A apuração feita de ofício pela autoridade fiscal para o ano-calendário de 2015 está
apresentada no demonstrativo n° 21.

No referido ano, foi apurado o prejuízo de R$ 56.830.245,25. Este valor, junto com o
prejuízo acumulado calculado pela autoridade, no valor de R$ 5.833.036,91, foi
integralmente consumido por autuação feita em 2019, no valor de R$ 13.412.119,66 e
pelo presente auto de infração relativamente à primeira infração.
Assim, não restaria nenhum prejuízo a ser compensado pelo contribuinte para a
apuração do ano calendário de 2016, conforme demonstrativo n° 22:

Em resumo, a autoridade glosou integralmente o prejuízo compensado em 2016 no
valor de R$ 119.522.375,90, por considerar que o contribuinte não possuía mais
nenhum valor acumulado no encerramento de 2015.
Pois bem, mesmo considerando apenas um dos equívocos da autoridade, o contribuinte
teria, ao final de 2014, o valor acumulado de R$ 411.089.325,08.
Fl. 12945
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

Ao final de 2015 descontado o valor compensado pela autoridade fiscal (R$
5.833.036,91) com o prejuízo acumulado do ano-calendário de 2014, conforme
podemos verificar pela apuração do IRPJ no auto de infração às fls. 05, o contribuinte
possui, ao final de 2015, um valor acumulado de prejuízo fiscal do ano-calendário de
2014 no montante de R$ 405.256.288,17, bem superior ao que foi compensado pelo
contribuinte e glosado pela autoridade fiscal na apuração do ano-calendário de 2016 no
valor de R$ 119.522.375,90.

Abaixo, segue reprodução por imagem da apuração do IRPJ no auto de infração às fls.
05, com o valor de R$ 5.833.036,91:

O mesmo se diga para a apuração da CSLL. Abaixo, seguem os demonstrativos para os
anos de 2014, 2015 e 2016, e a apuração da CSLL no auto de infração:

Fl. 12946
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

Por meio de cálculos equivalentes, constata-se a olhos vistos, que o contribuinte possuía
base negativa acumulada ao final de 2015 bem superior ao que compensou e foi glosada
pela autoridade fiscal no valor de R$ 115.902.661,84, na apuração de 2016.
Dessa sorte, deve ser dado provimento à impugnação também em relação à segunda
infração.
Ficam prejudicados os demais argumentos e pedidos subsidiários da defesa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto para dar provimento à impugnação e, conseguintemente, para
afastar na integralidade a exigência fiscal.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 02/2023,
cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).”
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103, que prevê que “para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”,
verifica-se que os valores exonerados estão acima do limite legal. Desta forma, conheço do
recurso de Ofício.
Não há reparos à Decisão Recorrida, no que se refere à exoneração do crédito
lançado.
Primeira Infração – Ano calendário 2015 – Insuficiência de Adições.
A primeira infração decorreu de três valores de imposto pago no exterior
deduzidos do IRPJ e da CSLL devidos no Brasil, que não foram acatados pela autoridade fiscal.
O primeiro valor, correspondente a U$ 9.824.893,00, apesar de pago em 2015,
referir-se-ia ao ano-calendário de 2014.
Fl. 12947
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

Mas, como bem apontado na Decisão recorrida, o valor de U$ 9.824.893,00
corresponde o imposto pago relativamente a resultado no exterior para o ano-calendário de 2015,
por meio de compensação de direito creditório que possui em razão do pagamento a maior no
ano de 2014. Considerando que o resultado da controlada no exterior para o ano-calendário de
2014 foi negativo (prejuízo), o valor pago neste ano converteu-se em direito de crédito, o qual
foi utilizado para extinguir, por meio de compensação, o imposto devido relativamente ao ano-
calendário de 2015. Ademais, juntou-se tradução juramentada dos valores do ano-calendário de
2014.
Com relação aos outros dois pagamentos (U$ 31.000.000,00, de 14/03/2016, e U$
45.000.000,00, de 14/06/2016), mesmo atestados a prova da sua existência e a pertinência e
correlação com o resultado da controlada no exterior oferecido à tributação nacional no ano-
calendário de 2015, a autoridade fiscal negou a possibilidade jurídica de serem compensados
com o IRPJ e CSLL devidos no Brasil pela Recorrente, relativamente ao mesmo ano-calendário
de 2015. A autoridade fiscal entendeu que, por terem sido pagos após o encerramento do período
de apuração (31/12/2015) não poderiam ser compensados com o IRPJ e a CSLL apurados no
ano-calendário de 2015, conforme sua interpretação do art. 87, § 7° da Lei n° 12.973/2014.
Como pontuado pela Decisão recorrida, o imposto pago no exterior pode ser
deduzido para fins de determinação do imposto (e da CSLL) devidos no Brasil. Mas, o
contribuinte não tem o dever de apurar e pagar integralmente (considerando a hipótese de
antecipações e estimativas) o IRPJ (e a CSLL) antes do encerramento do ano-calendário. Nos
termos do art. 6o, § 1o, da Lei 9.430/96, o ajuste do IRPJ deve ser pago, em quota única, até o
último dia útil de março do ano seguinte. Assim, sua apuração, em que se inclui a dedução de
imposto pago no exterior, deve ser concretamente exercida até essa data. Como bem destacado
pela DRJ, há uma impossibilidade fático-jurídica dessa dedução para valores pagos
posteriormente ao último dia útil de março.
Desta forma, deve ser considerados o pagamento de U$ 31.000.000,00, de
14/03/2016, mas não o pagamento de U$ 45.000.000,00, de 14/06/2016. Porém, os valores
reconhecidos (U$ 9.824.893,00 e U$ 31.000.000,00) mostraram-se suficientes para deduzir
integramente o crédito tributário de IRPJ e de CSLL lançados em razão da primeira infração no
montante total de R$ 83.377,569,30.
Segunda Infração – Ano calendário 2016 – prejuízos/bases negativas acumulados
indevidamente compensados.
Concordo com a DRJ quando afirma que há dois critérios equivocados da
auditoria, e que implicou como incorreta a glosa dos prejuízos fiscais (PF) e base de cálculo
negativas (BCN) acumulados compensados no ano-calendário de 2016.
O primeiro equívoco foi o de fazer repercutir os efeitos dos autos de infração que
glosaram, ao longo de todo o período de formação do PF e da BCN, nos saldos acumulados de
PF e da BCN, mesmo constatando a utilização dos saldos em parcelamentos especiais. A glosa
de PF e BCN aproveitados nos parcelamentos especiais deveriam lá repercutir com a reversão da
extinção do crédito tributário e a sua cobrança.
O segundo equívoco, e determinante para a reversão da glosa de compensação de
PF/CSL objeto da segunda infração, diz respeito ao saldo disponível de prejuízo acumulado em
Fl. 12948
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1102-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722341/2020-82

31/12/2014. Isto porque este saldo não poderia ser R$ 0,00, tendo-se em vista que houve prejuízo
no período, apurado em 31/12/2014, no montante corrigido de R$ 411.089.325,08, valor
suficiente para suportar a glosa de compensação, na segunda infração, de R$ 115.902.661,84, na
apuração de crédito devido em 2016. Isto considerando-se que o contribuinte protocolou o
requerimento de adesão ao Refis 2014 em 28/11/2014 (anterior a 31/12/2014), data em que
considera-se para quitação antecipada de débitos tributários vencidos com o saldo de prejuízo
acumulado disponível.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 12949
DF CARF MF
Original